Tribunal: TJMT
Processo: 1011167-19.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011167-19.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO - CPF: 045.292.731-56 (ADVOGADO), ROSANGELA APARECIDA CORREIA - CPF: 621.229.671-53 (EMBARGANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.534/0001-94 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 11.522.727/0001-55 (EMBARGADO), ANDREIA KATIA FELITO ROMERO - CPF: 005.645.159-81 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - ME - CNPJ: 13.014.496/0001-02 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (EMBARGADO), CARLA ADRIANA FELITO - CPF: 036.685.909-90 (EMBARGADO), MARA RUBIA FELITO - ME - CNPJ: 05.338.078/0001-34 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1011167-19.2020.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO – AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO - CRÉDITO CONSTITUÍDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ART. 49, LEI 11.101/05 - AUSÊNCIA DE VÍCIO - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1011167-19.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ROSANGELA APARECIDA CORREIA

EMBARGADO: COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME, A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP, ANDREIA KATIA FELITO ROMERO, ANTONIO CARLOS FELITO - ME, ANTONIO CARLOS FELITO, CARLA ADRIANA FELITO, MARA RUBIA FELITO - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Rosangela Aparecida Correia
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS – CONTRATANTES CO-TITULARES QUE NÃO FAZER PARTE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDIVIDUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ÀS RECUPERANDAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA - INCLUSÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES – IMPOSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO POR OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO DESPROVIDO

Se o contrato de prestação de serviços contábeis tem entre os contratantes, pessoas que não fazem parte da recuperação judicial, necessária a individualização dos serviços, inclusive com indicação daqueles efetivamente prestados às recuperandas. A ausência de documentos que comprovem a prestação dos serviços às recuperandas, impede a inclusão do crédito no quadro geral de credores.

Alega que o v. acórdão restou omisso no exame de diversas matérias suscitadas no recurso, em particular, que o crédito, fato gerador, é anterior ao pedido de recuperação judicial, portanto, sujeito aos seus efeitos. Realça o disposto no art. 49, da Lei n. 11.101/05.

Assevera, de outro turno, a desnecessidade de se comprovar a origem do crédito, porquanto consubstanciado em contrato de prestação de serviço.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado e, aplicado o efeito infringente, incluir o seu crédito no Quadro Geral de Credores.

Contrarrazões (id 57085992).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 60197962)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1011167-19.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão.

De acordo com a embargante, o v. acórdão não examinou a questão sob o ponto de vista de que seu crédito fora constituído em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, o que autoriza a sua inclusão na lista de credores.

Na hipótese, a embargante teve seu crédito, representado pelo Contrato de Prestação de Serviços Contábeis,
que firmou em 12/07/2016, com Antonio Carlos Felito, Antonio Carlos Felito-ME, Andreia katia Felito Romero, A.K.F. Romero Transportes Ltda. EPP, Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda.-EPP e Comércio de Combustível Ipanema Ltda.-EPP,
no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), excluído do quadro geral de credores da recuperação judicial promovida pelo Grupo Felito, em razão de não ter comprovado a sua origem, embora oportunizado tanto pelo administrador judicial, quanto pelo juízo.

O v. acórdão, ao manter a decisão agravada, entendeu que, dada particularidades, se mostrava devida a comprovação da origem do crédito, como consignado:

Na hipótese, o agravante não apresentou os documentos necessários à comprovação do seu crédito. E isso se fez necessário, em particular, porquanto o contrato de prestação de serviços advocatícios, embora figure como título executivo extrajudicial, foi firmado em conjunto com pessoas que não fazem parte do polo ativo da recuperação judicial, no caso,
Antonio Carlos Felito e Andreia katia Felito Romero.

Daí a necessidade de se individualizar os serviços prestados a cada um dos contratantes, porque inadmissível a inclusão de valores na recuperação judicial de créditos de pessoas que dela não fazem parte.

Não fosse isso, em relação às contratantes que integram a recuperação judicial (
Antonio Carlos Felito-ME, A.K.F. Romero Transportes Ltda. EPP, Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda.-EPP, Comércio de Combustível Ipanema Ltda.-EPP),
certo é que o agravante não demonstrou efetivamente a prestação dos serviços, por notas fiscais ou outros documentos.

De relevo, ademais, o fato de que o contrato foi firmado em
12/07/2016, mas se refere à prestação de serviços em período anterior, vale dizer, no período de 2014 a 2016.

Nesse contexto, o contrato colacionado pela agravante, por si só, não surtiu o efeito de individualizar os serviços supostamente e efetivamente prestados por ele em favor das recuperandas.

Mantém-se, assim, a decisão agravada de improcedência da Impugnação à Lista de Credores.

Neste caso, ainda que se trate de crédito constituído antes do pedido de recuperação judicial, o que, a princípio, estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, da Lei n. 11.101/05, certo é que o embargante não observou o disposto no art. 9º, da referida lei, vale dizer, não demonstrou a origem do crédito, o que levou a sua exclusão do quadro geral de credores.

Sob tal perspectiva, não há omissão a ser sanada.

A bem da verdade, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos declaratórios.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020